Tribunal: TJBA
Processo: 0507736-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507736-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO COSME DA CRUZ SOARES JUNIOR Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RÉU REVEL CITADO POR HORA CERTA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO CURADOR ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS PELA CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0507736-67.2018.8.05.0001, tendo como Apelante AGNALDO COSME DA CRUZ SOARES JUNIOR e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR